Tribunal: TJSP
Processo: 2090338-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
COMPETÊNCIA – Ação em que discutida representação comercial – Competência territorial do domicílio do representante, uma vez ausente pactuação de foro de eleição – Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – Inteligência do art. 39 da Lei n. 4.886/1965 – Decisão reformada – Agravo de instrumento provido.